Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO. MÁCULA À REPUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TERMOS GENÉRICOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INVIÁVEL. EXASPERAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. DESCABIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Inviável a majoração dos honorários advocatícios pela simples apresentação de resposta aos embargos declaratórios.

5. Inexistindo, em âmbito penal, previsão de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, e sendo incabível a incidência de norma diversa e mais prejudicial à parte, não há como aplicar referida penalidade, principalmente quando se constata a inexistência de abuso de direito ou do caráter meramente protelatório por parte do Recorrente.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.